Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714721-95.2024.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA GALDINO BRITO, AUGUSTO PINHEIRO XAVIER APELADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., JORGE TORRES RODRIGUES, AUGUSTO PINHEIRO XAVIER, REGINA GALDINO BRITO DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por REGINA GALDINO BRITO e por AUGUSTO PINHEIRO XAVIER contra a sentença de ID 80079212. Nas contrarrazões à apelação interposta por AUGUSTO PINHEIRO XAVIER (ID 80079236), a autora REGINA GALDINO BRITO juntou documento superveniente à prolação da sentença, consistente na sentença proferida na ação penal no 0714721-95.2024.8.07.0003, em que JORGE TORRES RODRIGUES fora condenado por apropriação indébita continuada, como incurso nas penas do artigo 168, § 1o, inciso III, c/c o artigo 71 (por duas vezes) do Código Penal à pena de 1 (um) ano 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial aberto e 26 (vinte e seis) dias-multa à razão unitária mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão da venda do veículo pertencente à autora, que deixara em consignação na loja Torres Multimarcas, sem o seu conhecimento, preenchimento do DUT e transferência do automóvel para o adquirente, e apropriação da totalidade do valor recebido com a venda do automóvel GM/Corsa para AUGUSTO PINHEIRO XAVIER mediante financiamento com garantia de alienação fiduciária para a SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 80079237). A consideração do teor da sentença penal condenatória poderá repercutir na apreciação dos recursos, de modo que, em atenção ao artigo 9o, caput, do Código de Processo Civil, faz-se necessário que todos os requeridos – e não apenas o réu/apelante AUGUSTO PINHEIRO XAVIER - tenham oportunidade de se pronunciarem sobre o documento e seu conteúdo. Diante do exposto, INTIMEM-SE os requeridos para conhecimento e manifestação sobre a sentença penal condenatória juntada pela autora no ID 80079237 no prazo de 10 (dez) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento dos recursos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026 às 14:41:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora